Tribunal: TJDFT
Processo: 0722417-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722417-04.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VANIA LUCIA DIAS REBELO, BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, VANIA LUCIA DIAS REBELO D E S P A C H O Considerando a possibilidade de efeitos infringentes, intime-se a parte embargada para, querendo, se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias sobre os embargos de declaração de ID 29197835 e de ID 29467219, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 15 de outubro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator